Tribunal: TJDFT
Processo: 0711869-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) No processo: 0711869-73.2025.8.07.0000 REQUERENTE: GILBERTO VILELA DE REZENDE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à cota de ID 70453394, dê-se vista à Defesa e à Promotoria de Justiça para as contrarrazões. 2. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 3 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.